Tribunal: TCU
Processo: 007.602/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA, concessão de aposentadoria a Maria Madalena de Lima, Maria Jose da Silva Lopes, Maria Ozerina Monteiro Lizzo, Maria Madalena de Oliveira e Maria Madalena Ferreira, ex-servidoras da Fundação Universidade Federal de Rondônia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apreciação, para fins de registro, dos atos de aposentadoria em favor de Maria Madalena de Lima, Maria Jose da Silva Lopes, Maria Ozerina Monteiro Lizzo, Maria Madalena de Oliveira e Maria Madalena Ferreira, expedidos pela Fundação Universidade Federal de Rondônia. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1. considerar legais e autorizar o registro dos atos de aposentadoria em favor de Maria Jose da Silva Lopes (peça 8); Maria Madalena Ferreira (peça 11); Maria Madalena de Oliveira (peça 11); e 9.2. com base no art. 6o, §1o, da Resolução-TCU 206/2007, considerar legal o ato de Maria Ozerina Monteiro Lizzo (peça 12), autorizando-lhe o registro, tendo em vista que a idade atual da interessada admite a concessão nos termos do art. 4o, § 4o, da EC 103/2019; 9.3. considerar ilegal o ato em favor de Maria Madalena de Lima (peça 9), negando-lhe o registro, em face da insuficiência do tempo de serviço para a concessão da aposentadoria na forma consignada na respectiva concessão (proventos calculados na proporção de 30/30 avos); 9.4. nos termos da Súmula-TCU 106, dispensar a reposição das parcelas indevidamente recebidas de boa-fé; 9.5. determinar à Fundação Universidade Federal de Rondônia que: 9.5.1. nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 19, inciso II, da IN- TCU 78/2018, faça cessar, no prazo 15 (quinze) dias contados da ciência deste Acórdão, o pagamento do acréscimo remuneratório ora impugnado no ato de Maria Madalena de Lima (peça 9), sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.5.2. em relação à interessada Maria Madalena de Lima (peça 9), emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018, observando que o ato poderá prosperar com proventos na proporção de 29/30 avos, calculados pela média das remunerações, com base no art. 40, § 1o, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 41/2003; 9.5.3. nos termos do art. 6o, §1o, inciso I, da Resolução-TCU 206/2007, apostile o ato de aposentadoria de Maria Ozerina Monteiro Lizzo (peça 12), ajustando seu fundamento legal para o art. 4o, § 4o, da EC 103/2019, tendo em vista a idade atual da inativa (67 anos), ficando dispensada a submissão do feito a este Tribunal para fins de registro; 9.5.4. dê ciência deste Acórdão à interessada Maria Madalena de Lima (peça 9), encaminhando a este Tribunal, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência pela destinatária, alertando-a de que, caso sejam interpostos recursos contra a presente deliberação, a eventual negativa de provimento implicará a devolução dos valores indevidamente percebidos durante o efeito suspensivo; 9.6. consignar que, nos termos do art. 6o, §1o, inciso I, da Resolução-TCU 206/2007, cumpre à Sefip corrigir nas bases de dados deste Tribunal o fundamento legal do ato de Maria Ozerina Monteiro Lizzo (peça 12); 9.7. dar ciência deste Acórdão ao ente responsável pelas concessões, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.